Tribunal: STF
Processo: HC 220757
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM FUNDAMENTO EM ATO INFRACIONAL PRATICADO PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.10.2022, por Marcos Cesar Melo, advogado, em benefício de Guilherme Ceccon de Matos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 27.9.2022, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 766.182/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e duzentos e cinquenta dias-multa, pela prática do crime previsto no caput e no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente privilegiado). Narra-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de julho de 2021, por volta das 20h37min, na Rua Parica da Várzea, nº 241, Bairro São Miguel, nesta cidade, GUILHERME CECCON DE MATOS, qualificado às fls. 11, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega a terceiros, ainda que gratuitamente, 43 porções de cocaína, com peso líquido de 23,500g, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, as quais foram apreendidas (fls. 08) e constatadas no laudo provisório (fls. 21/24), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Na data dos fatos, o denunciado encontrava-se pelo local dos fatos, pronto para entregar as substâncias entorpecentes a terceiros. 



    Num dado momento, Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o denunciado. Ao notar a presença dos milicianos, o denunciado acelerou o passo e tentou se evadir do local, no entanto, foi detido pelos Policiais Militares. 



    Em revista pessoal, os milicianos lograram êxito apreender 06 porções de cocaína, armazenadas no bolso da calça do denunciado, além da importância de R$ 184,00, em espécie. 



    Indagado, o denunciado confessou a prática delitiva e indicou o local em que armazenava mais porções de drogas. Ao se dirigirem até a localidade apontada pelo denunciado, os Policiais Militares apreenderam mais 37 porções de cocaína. 



    Deveras, o intuito de mercancia e repasse de drogas a terceiros, por parte do denunciado, está evidenciado pela quantidade e qualidade de drogas apreendidas bem como pela forma de seu acondicionamento e pela confissão informal do denunciado. 



    Em seu interrogatório (fls. 04), o denunciado negou a prática delitiva. 



    Ante o exposto, denuncio GUILHERME CECCON DE MATOS como incurso no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006. Requeiro que, recebida e autuada esta, instaure-se o devido processo legal, nos termos do artigo 55 e seguintes da referida Lei, notificando-o para se defender e citando-o para interrogatório, ouvindo-se a testemunhas abaixo arroladas e prosseguindo-se até final condenação” (fls. 83-84, e-doc. 2). 



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação defensiva e deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para, “afastada a incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reajustar as penas do réu a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no piso mínimo, fixado o regime prisional inicial semiaberto” (fl. 88, e-doc. 4).



    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 766.182/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 25.8.2022. A decisão foi mantida pela Sexta Turma no julgamento do agravo regimental. Tem-se na ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO NA ORIGEM. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    1. Diz a nossa jurisprudência que não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 751.156/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/8/2022). Além disso, ‘Esta Corte firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa’ (Precedentes) – (AgRg no HC n. 731.937/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 2/5/2022).



    2. No caso, por falta de impugnação específica, permanecem incólumes esses fundamentos expendidos pela decisão ora agravada. Incide, portanto, o entendimento da Súmula 182/STJ.



    3. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 5).



    5. Contra o acórdão impetra-se este habeas corpus. O impetrante afirma que “fora negado ao paciente o redutor previsto na Lei 11.343/06 do art. 33, parágrafo 4º. E mais a pena fora majorado com base em um ato infracional o qual o paciente cometera quando era menor” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “os argumentos do TJSP para dobrar a pena do paciente contrariam a nossa legislação, uma vez que não se pode julgar ato infracional como mal antecedente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “’Ex Positis’, requer-se a concessão da presente ‘Writ’ de ‘Habeas Corpus’, reconhecendo que o paciente faz jus a redução do Art. 33, § 4º da Lei 11343/06. E POR VIA DE CONSEQUÊNCIA DIMINUIR A PENA DO PACIENTE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 



    No mérito, CONCEDER A ORDEM retificando a liminar que se espera deferida” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Consta dos autos que o acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal n. 1518111-21.2021.8.26.0228 transitou em julgado em 16.3.2022. A presente impetração foi protocolizada em 3.10.2022, após o trânsito em julgado da condenação do paciente na ação penal da qual cuida este habeas corpus.



    7. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA” (HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel. Min. Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 



    Confiram-se também os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    Essa excepcionalidade está configurada na espécie em foco.



    9. Pretende-se, no presente habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com readequação da dosimetria da pena. O argumento é o de que atos infracionais não poderiam ser utilizados para configurar dedicação a atividades criminosas.



    10. Em 16.11.2021, o juízo da Nona Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP condenou o paciente, pela prática de tráfico de entorpecente privilegiado, à pena dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e duzentos e cinquenta dias-multa. Tem-se na dosimetria da pena:



    “Portanto, caracterizado o crime nos moldes descritos na denúncia, passo a dosar a pena. 



    O réu é primário (fls. 150), razão pela qual fixo sua pena base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06), em razão da situação econômica do réu. 



    Aplico a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, 
§ 4º, da Lei 11.343/06, reduzindo a pena de 1/2, resultando em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa. 



    Anoto que a diminuição não se deu em patamar superior em função da grande quantidade de entorpecentes encontrada, porque a droga apreendida (cocaína) induz seus usuários ao rápido vício o que traz maior reprovabilidade à conduta e porque o réu já respondeu a processo por ato infracional análogo ao presente crime (fls. 77/78), o que indica que não se trata de pessoa iniciante na prática do tráfico. 



    Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva. 



    O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o semiaberto, diante da quantidade dos entorpecentes encontrados, da personalidade desvirtuada do réu que já possui envolvimento anterior com o tráfico (fls. 77/78) e ante a gravidade do crime de tráfico de drogas, que acarreta profundo malefício para toda a sociedade, pois desagrega e desestrutura famílias inteiras, além de ter relação direta com o acréscimo da criminalidade violenta. 



    Em função da extrema gravidade do crime, graças ao malefício que acarreta à sociedade, bem como da personalidade desvirtuada do réu e da quantidade de drogas encontrada, deixo de aplicar a substituição referida no art. 44, do Código Penal, medida que não se mostra socialmente recomendável, nem suficiente para a reprovação e prevenção do delito praticado. 



    Isto posto, CONDENO GUILHERME CECCON DE MATOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 250 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos” (fls. 8-9, e-doc. 4). 



    11. A Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação do Ministério Público para afastar a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Confiram-se os fundamentos do voto condutor:



    “Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada com critério no menor patamar para a espécie, de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no piso mínimo, não comportando alteração para se acolher a pretensão ministerial de exasperá-la em razão da quantidade e natureza da droga apreendida. 



    É que o dolo foi normal à espécie e o mero fato de se ter apreendido cocaína, por si só, não justificava o rigor pretendido no apelo ministerial, notadamente se considerado que a quantidade de tóxico apreendido (23,5g) não era expressiva a ponto de exigir maior severidade na punição.



    Por outro lado, é bem de ver que o réu ostenta passagem pelo Juízo da Infância e Juventude pela prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico de drogas, onde já sofreu imposição de medida sócio-educativa (fl. 77), o que se presta a demonstrar que vem exercendo o comércio de tóxicos desde a adolescência e é indicativo da sua dedicação às atividades criminosas, a impedir, na hipótese dos autos, o reconhecimento do tráfico privilegiado, de modo que fica afastado o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 



    Nesse sentido converge o entendimento já pacífico sobre a matéria do colendo Superior Tribunal de Justiça, como se colhe de venerandas decisões recentes nas quais se tem assentado que ‘Esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas, que a existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. (AgRg no HC n. 528.444/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 19/11/2019).’ (AgRg no HC nº 613.783/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 06.10.2020, DJe de 15.10.2020) e que ‘A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.’ (AgRg no HC 546.316/SP, 6ª Turma, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 06.10.2020, DJe de 13.10.2020). No mesmo diapasão se alinham vários outros julgados (AgRg no HC 609.022/MS, 5ª Turma, Relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 27.10.2020, DJe de 12.11.2020; AgRg no HC nº 581.461/SP, 6ª Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 01.09.2020, DJe de 09.09.2020; e AgRg no REsp 1.862.929/TO, 6ª Turma, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26.05.2020, DJe de 04.06.2020). 



    O montante da sanção carcerária impede a aplicação de penas alternativas, mas aliado às circunstâncias judiciais favoráveis admitidas na sentença, autoriza a fixação do regime prisional inicial semiaberto. 



    Como é cediço, a mera gravidade abstrata do crime não serve de fundamento para se estabelecer o regime mais gravoso, como se vê da clara redação da Súmula nº 718 do colendo Supremo Tribunal Federal, que diz: ‘A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada’. Exige-se motivação idônea, como deflui do contido na Súmula nº 719 da Suprema Corte, ao estabelecer: ‘A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ e nessa mesma trilha dispõe a Súmula nº 440 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que assim prevê: ‘Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito’. 



    Portanto, para os fins acima expostos é que se impõe o parcial provimento do recurso do Ministério Público, ficando desprovido o apelo do réu.



    3. Destarte, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso do réu e dá-se parcial provimento ao apelo do Ministério Público para, afastada a incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reajustar as penas do réu a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no piso mínimo, fixado o regime prisional inicial semiaberto” (fls. 85-88, e-doc. 4 – grifos nossos).



    12. Pelo que consta do acórdão, foi acolhido o recurso do Ministério Público para afastar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, levando-se em conta unicamente a existência de registro anterior de cometimento de ato infracional equiparado a tráfico de drogas pelo paciente, presumindo-se, a partir desse dado, a dedicação a atividades criminosas.



    13. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 184.979/ES, de minha relatoria (DJe 7.8.2020, com trânsito em julgado em 25.8.2020), a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concluiu que a menção a atos infracionais praticados pelo agente não configura fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição de pena do 
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    Como anotei no voto condutor daquele julgado, a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social. Nessa mesma linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.816-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 21.1.2021).



    No mesmo sentido é a decisão monocrática por mim proferida no Habeas Corpus n. 201.054, DJe 27.4.2021, com trânsito em julgado em 11.5.2021, e no Habeas Corpus n. 216.870/PR, DJe 24.6.2022.



    14. O reconhecimento da ilegalidade, de ofício, neste habeas corpus, conduziria ao restabelecimento da sentença de primeiro grau, na qual aplicada a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    Entretanto, o juízo de primeiro grau fixou a causa de diminuição de pena em metade (½) com fundamento, entre outros aspectos, na circunstância de o paciente ter respondido a processo por ato infracional análogo a tráfico de entorpecente, o que não se admite, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Ter o paciente praticado ato infracional quando menor não é fator hábil a afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas ou para influenciar a dosagem da redução de pena.



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para determinar ao juízo da Nona Vara Criminal do Foro Central Barra Funda da comarca de São Paulo/SP que aplique, na dosimetria da pena definida na condenação imposta na Ação Penal n. 1518111-21.2021.8.26.0228, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, desconsiderando-se, na avaliação do percentual de redução, o registro do paciente por ato infracional. A partir da nova pena, devem ser reexaminados os requisitos para eventual substituição por restritiva de direitos e fixação do novo regime prisional.



    Oficie-se ao juízo da Nona Vara Criminal do Foro Central Barra Funda da comarca de São Paulo/SP, para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 



    Oficie-se ao Desembargador Mário Devienne Ferraz, Relator da Apelação Criminal n. 1518111-21.2021.8.26.0228, e ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 766.182/SP, para terem ciência da presente decisão.



    Remetam-se, com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora